Tribunal: TJDFT
Processo: 0702167-27.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TESE DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME FORMAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada com as demais provas nos autos, como ocorre no presente caso, e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
2. O crime de ameaça previsto no artigo 147 do Código Penal é delito formal e, portanto, consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave.
3. Os elementos constantes nos autos são suficientes para a formação da convicção do juízo a respeito do delito, restando suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria descritas na peça acusatória, não havendo que falar em absolvição e atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III e VII, do CPP.
4. Recurso desprovido.